Tribunal: TJDFT
Processo: 0709911-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SINDICÂNCIA. INSTAURAÇÃO. CIÊNCIA PELO IMPETRANTE. DECADÊNCIA.
I – O ato impugnado consiste na instauração de Sindicância pela impetrada em 2017, por fatos praticados em 2010, cuja impetração ocorreu somente em 2021, após o transcurso do prazo de 120 dias, art. 23 da Lei 12.016/09, o que enseja o reconhecimento da decadência. Mantida a r. sentença, que indeferiu a petição inicial, mas por fundamento diverso.
II – Apelação desprovida.